Tribunal: TJES
Processo: 5007807-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007807-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: PAULO RICARDO DA SILVA DE ASSIS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007807-62.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO DO BRASIL S/A.; VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
RECORRIDO
: PAULO RICARDO DA SILVA DE ASSIS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 23.11.2021, foram realizadas duas compras não reconhecidas no valor de R$ 1.989,00 e R$ 100,00 em seu cartão. Aduz que, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com as rés, mas não logrou êxito em resolver a questão administrativamente, sendo cobrado na fatura de dezembro/2021 os valores supramencionados.
Pede, nestes termos, que sejam as rés condenadas a restituírem, em dobro, o valor pago indevidamente, bem como que ambas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).

O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do recolhimento do preparo. A parte ré/recorrente BANCO DO BRASIL S/A. interpôs recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias, mas o seu preparo não foi comprovado, desatendendo o disposto no § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a regra em comento e o disposto no art. 932, inciso III do CPC, a análise do recurso resta prejudicada em razão da deserção. Dessa forma, não se conhece do recurso interposto pela 1ª ré.

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da 2ª ré/recorrente, porquanto a mesma faz parte da cadeia de consumo que presta serviço à autora, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”.

(5).
Do mérito recursal. Apesar das alegações da parte ré de que as compras fraudadas ocorreram por culpa de terceiro, isto, por si só, não afasta sua responsabilidade, na medida em que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Além disso, considerando que ao permitir que a 1ª ré utilize sua bandeira, a parte recorrente assume os riscos do serviço ofertado, de modo que a afirmativa de não possuir responsabilidade sobre o uso do cartão demonstra a ausência de segurança e a falha na prestação do serviço. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pela parte ré do ônus probatório que lhe cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição, em dobro, do valor pago pelo autor. Acerto do ato sentencial.

(6).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No entanto, sobre ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO DA 1ª RÉ NÃO CONHECIDO
, em razão da deserção.
RECURSO DA 2ª RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Condena-se a 1ª ré/recorrente (
Banco do Brasil S/A)
no pagamento de custas processuais e no honorários de advogados, sendo os últimos arbitrados em 10% do valor da condenação. Por sua vez, em relação à 2ª ré/recorrente (
Visa do Brasil Empreendimentos LTDA)
, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.